Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-02.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803833-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FLECK

AGRAVADO: CESAR ANTONIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES, JOEL ANTONIO GALVÃO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e deve ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as mesmas partes.

2.
In casu
, tratando-se, na origem, de processos conexos e em atenção ao princípio da hierarquia das decisões judiciais prevalece a decisão proferida pelo Tribunal em relação à proferida pelo juízo singular

3. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803833-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES E JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO FLECK

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO e outros em face da decisão monocrática da lavra da então relatora do feito, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Id. 15500533), que conheceu do recurso e lhe deu provimento para determinar a busca e apreensão dos bens listados no auto de reintegração de posse no endereço dos ora Agravantes.

A decisão restou assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR REVOGADA. RETORNO AO STATUS QUO. DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS. BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No caso de descumprimento da ordem judicial para entrega de coisa, cabível a busca e apreensão, nos termos do art. 538 do CPC.

RECURSO PROVIDO.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por CARLOS ROBERTO FLECK nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005) ajuizada por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES E JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/PA (Id. 624842) que indeferiu a ordem de busca e apreensão pretendida, nos seguintes termos:

“ DESPACHO

(...)

Suficientemente relatado passo a DECIDIR.

1. O petitório de fls. 107/108 trata de pedido de aplicação do princípio da fungibilidade para alteração da inicial para que seja deferida a reintegração de posse ao invés de manutenção de posse. Tal pedido apreciado na decisão que deferiu a medida liminar de manutenção de posse, às fls. 118/120, da qual o embargante não recorreu, operada a preclusão.

2. Às fls. 155/156, requer ressarcimento das despesas tidas enquanto depositário fiel. Constato que o juízo despachou, às fls. 164, indeferindo o pedido de reconsideração e determinando que o requerente juntasse orçamentos e honorários. Compulso atentamente os autos e constato que o ato não foi cumprido pelo ora embargante;

3. Às fls. 609/616 onde requereu em síntese reconsideração da decisão de fls. 586/588 (revogação da liminar). Esta foi analisada às fls. 634/635, ocasião em que foi mantida a decisão de fls. 586 a 588; 4. Às fls. 640/642, requer a suspensão dos efeitos da decisão que revogou a medida liminar, informando que não tinha como cumprir a decisão, além de requerer realização de audiência de conciliação. Tal requerimento foi analisado, com expressa citação do juízo, por ocasião da decisão de fls. 651/651-verso (colaciono parte em nota de nodapé) e, da qual, o embargante não opôs quaisquer recurso, estando portanto precluso o direito;

5. Às fls. 680 (protocolo aos 07.02.2018), cópia de Agravo de Instrumento interposto para fins de combater a decisão de fls. 587/588 (publicada aos 16.01.2018), decisão que revogou a liminar anteriormente concedida (liminar de manutenção de posse deferida às fls. 118/120 – assinada aos 18/12/2017). A decisão agravada foi reiteradamente mantida às fls. 634/635 e fls. 651/651-verso, e, no despacho de fls. 720/721, este juízo aplicou multa exatamente por constatar o descumprimento das decisões de fls. 634/635 e fls. 651/651-verso, mas para ACLARAR - inobstante o entendimento do juízo já tenha sido manifestado - , CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos, e LHE DOU PROVIMENTO para integrar a decisão de fls. 720/721 nos seguintes termos: “acolho os embargos de Declaração para a alegada lacuna de decisão quanto ao agravo e MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA por seus próprios fundamentos, devendo ser encaminhada uma cópia deste decisum ao Desembargador relator do recurso”, no mais mantenho tal como se acha lavrada;

6.
Quanto requerimento de Tutela de Urgência, consistente na Busca e Apreensão dos bens, indefiro.
Este Juízo já determinou o retorno dos autos ao E. TJE/PA, e, em que pese a alegação de estar patente nos autos o descumprimento das decisões judiciais, conforme já referido, entendo que tal, ao menos em tese, enseja perdas e danos passível de ressarcimento/indenização pelas vias ordinárias. O não cumprimento da decisão por parte do requerente o faz suportar os ônus decorrentes (pagamento da multa imposta, além de indenização por perdas e danos por expressa previsão legal - art. 302, inciso III do CPC). Manter os autos do presente feito nesse juízo, seria no mínimo furtar as partes de verem o conflito efetivamente dirimido por juízo competente para o deslinde da causa, além de causar desdobramentos outros que por certo fogem a competência delegada pelo Desembargador Relator. Assim, na forma já determinada às fls. 720-verso, devolvam-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do Conflito de Competência n.º 0002032- 40.2016.8.14.0005; 7. Expeça-se o necessário. Cautelas de estilo; 8. Intimem-se. Cumpra-se. Altamira-PA, 26 de abril de 2018.”

Em suas razões, o Agravante do Agravo de Instrumento (Id. 621406) alega que é arrendatário do referido imóvel rural desde 22/10/2010, localizado no município de Brasil Novo. E que passou a sofrer turbação de sua posse em setembro de 2015 por parte de Cesar Antônio Gustavo, tendo sido esbulhado em 12/02/2016.

Relata que, diante do esbulho sofrido, ajuizou Ação de Manutenção de Posse nº 0000882-20.2016.8.14.0071 perante a Comarca de Brasil Novo, tendo obtido liminar de reintegração de posse em 24/02/2016.

E que o agravado Cesar Antônio Gustavo e outros ingressaram com Ação de Manutenção de Posse em relação ao mesmo imóvel rural, perante a Comarca de Altamira/Vitória do Xingu, tendo obtido liminar de manutenção de posse em 18/12/2017.

Afirma que a liminar foi cumprida na mesma data sem as cautelas legais, tendo o agravado tomado posse do imóvel e de todos os bens móveis que lhe guarneciam, incluindo um trator, rebanho de 686 (seiscentos e oitenta e seis) bovinos, 14 (quatorze) muares e insumos agrícolas.

Posteriormente, o juízo de origem proferiu, em janeiro de 2018, nova decisão interlocutória revogando a proteção possessória anteriormente deferida em favor de Cesar Antônio e a deferindo em favor do agravante (Carlos Fleck) para que retornasse à posse da Fazenda.

O agravante do recurso de Agravo de Instrumento segue alegando que a decisão foi cumprida, tendo retomado a posse do imóvel, ocasião em que registrou a dilapidação dos bens móveis, uma vez que permaneciam no local apenas 8(oito) bois e 6(seis) moares.

Relata que pleiteou por diversas vezes que fosse determinado ao agravado a devolução do trator e rebanhos subtraídos.

Que, em abril de 2018, o Juízo Monocrático proferiu decisão interlocutória, objeto do Agravo de Instrumento, indeferindo a ordem de busca e apreensão.

Nas razões do Agravo de Instrumento alega que a ordem judicial de manutenção de posse deferida em favor de Cesar Antônio não autorizou a retirada dos bens do local, nem investiu os agravados na condição de depositário fiel.

Aduz que a competência delegada autoriza o juízo de primeira instância a decidir sobre causas urgentes e que a reintegração posteriormente deferida em seu favor não foi capaz de restituir o status quo ante em virtude do desvio dos bens, pelo que entende que a busca e apreensão deveria ter sido concedida.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; a determinação de permanência dos autos n. 0002032-40.2016.8.14.0005 no âmbito da vara Agrária de Altamira para prosseguimento dos atos urgentes; o deferimento de busca e apreensão dos semoventes e móveis listados; o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Comarca de Brasil Novo - Pa para processamento e julgamento da Ação de Manutenção de Posse nº 0002032-40.2016.8.14.0005, em razão da competência territorial para apreciação de feito de natureza possessória; o reconhecimento de litispendência jungida pela ação de reintegração de posse nº 000882-20.2016.8.14.0071 e a procedência do agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória a Exma. Desembargadora Relatora, à época, Maria Filomena de Almeida Buarque, reconheceu a perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido de permanência dos autos nº 0002032-40.2016.8.14.00005 no âmbito da vara Agrária de Altamira, uma vez que o conflito negativo de competência foi julgado e se fixou a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA para processar e julgar o feito.

E, ainda, deferiu o efeito ativo pleiteado, determinando a busca e apreensão no endereço dos agravados dos bens listados nos autos da reintegração de posse (Id. 720048).

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 843382.

Petição de Id. 1562980 formulada pelos agravados anexando decisões judiciais proferidas nos processos nº 0004128-57.2018.8.14.0005, 0005064-68.20167.8.14.0000 e 0000882-20.2018.8.14.0071, todos relacionados à posse da Fazenda Castanheira.

Em seguida, a Exma. Desembargadora relatora, à época, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, procedeu ao julgamento monocrático do feito, nos seguintes termos (Id. 1550533):

“Ante o exposto, conheço o presente recurso e dou-lhe provimento para determinar a busca e apreensão no endereço dos Agravados dos bens listados nos autos de reintegração de posse (Núm. 624804 – Pág.3/4, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 12 de abril de 2019.”

Em face da referida decisão, os agravados do Agravo de Instrumento César Antônio Gustavo e outros interpuseram o Agravo Interno (Id. 1733278) ora analisado, onde alegam que obtiveram decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Altamira/Pará, nos autos do Processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005 (Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c cobrança de perdas e danos), em 27/11/2018, na qual determina que as 388 (trezentos e oitenta e oito) bovinos, que estão sob a sua guarda do ora agravante na condição de fiel depositário permaneçam em depósito até o deslinde do feito, como garantia de pagamento do valor cobrado.

Argumentam que os processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 (Ação de Manutenção de Posse) e 0004128-57.2018.8.14.0005 (Ação de Rescisão do Contrato) tramitam na 3ª Vara Cível de Altamira/PA e são conexos, razão pela qual alegam que a decisão proferida nos autos do processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005 deve repercutir e revogar a decisão exarada na Ação de Manutenção de Posse nº 0002032-40.2016.8.14.0005, esvaziando o objeto do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de Id. 1985757.

A Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque se julgou suspeita por motivo de foro íntimo para processar e julgar o feito (Id. 2896508).

Em seguida, o Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior se julgou suspeito para processar e julgar o feito (Id. 3705716).

Posteriormente, o Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro se julgou suspeito por motivo de foro íntimo para processar e julgar o feito (Id. 4467844).

Ato contínuo, a Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho se julgou suspeita (Id. 4473609).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Proferi despacho encaminhando o feito ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 6251123). Em seu parecer, o Exmo. Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Com efeito, anoto que não assiste razão aos Agravantes.

No recurso de Agravo Interno com Pedido de Reconsideração os Agravantes César Antônio Gustavo e outros sustentam que o recurso de Agravo de Instrumento teve seu objeto esvaziado, sob o argumento de que a decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0002032-40.2016.8.14.0005, em trâmite na Comarca de Altamira, que determinou aos ora agravantes (Agravo Interno) o dever de restituir o
status quo ante
em relação aos bens listados no mandado de manutenção de posse foi revogada pela decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de pastagem c/c Cobrança de Perdas e Danos nº 0004128-57.2018.8.14.0005 em 27/11/2018, pois ambos seriam conexos.

Alegam que a referida decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c cobrança de perdas e danos, determinou que os 388 (trezentos e oitenta e oito) bovinos permaneceriam em depósito com o ora Agravante até o deslinde do feito, como garantia de pagamento do valor cobrado.

E aduzem que a Ação de Manutenção de Posse (0002032-40.2016.8.14.0005) e a Ação de Rescisão (0004128-57.2018.8.14.0005 ( Ação de Rescisão) estão sob jurisdição do mesmo Juízo, qual seja, 3ª Vara Cível de Altamira e por conterem as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, devem ser considerados conexos e tramitar conjuntamente.

De acordo com Código de Processo Civil em vigor as ações judiciais serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo esta uma hipótese de modificação de competência relativa para reunião dos processos a fim de possibilitar decisão conjunta que evite decisões conflitantes ou contraditórias, senão vejamos:

“Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e busca a coerência na prestação jurisdicional, devendo ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam incidir sobre as mesmas partes.

Pois bem, para melhor compreensão dos fatos e circunstâncias que envolvem a lide, cumpre, primeiramente, consignar a existência de ações conexas ajuizadas em comarcas diferentes e sucessivos recursos interpostos em face das decisões interlocutórias proferidas nos processos de primeiro grau de jurisdição.

No primeiro grau de jurisdição tramitam as ações possessórias nº 002032-40.2016.8.14.0005 (Comarca de Altamira) e nº 000882-20.2016.8.14.0071 (Comarca de Brasil Novo) e a Ação de Rescisão Contratual nº 0004128-57.2018.8.14.0005 (Comarca de Altamira).

Em segundo grau tramitam os Agravos de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000, nº 0800689-20.2018.8.14.0000 e o feito ora em análise nº 0803833-02.2018.8.14.0000, além do conflito de competência nº 0002032-40.2016.8.14.0005 que decidiu que a 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira é competente para o julgamento do processo nº0002032-40.2016.8.14.0005.

Tal como consta no parecer ministerial (Id. 6388327), foram, de fato, proferidas decisões judiciais contraditórias, tais como as liminares deferidas nos processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 (Comarca de Altamira) e nº 0000882-20.2016.8.14.0071 (Comarca de Brasil Novo), cada uma em favor de uma das partes, o que ensejou a discussão ora em análise, qual seja, o direito da parte CARLOS FLECK à obter a ordem de busca e apreensão de semoventes e bens imóveis em desfavor do ora agravante CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO.

E, após consulta aos processos de origem, até a presente data as ações possessórias ainda não foram reunidas para decisão conjunta em conformidade com as regras processuais de conexão.

Atualmente os processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 e 00004128-57.2018.8.14.0005 foram redistribuídos à vara Única da Comarca de Vitória do Xingú, enquanto o processo nº 0000882-20.2016.8.14.00071 tramita na Vara Única da Comarca de Brasil Novo.

E analisando com acuidade os autos do Agravo de Instrumento e as razões suscitadas no Agravo Interno ora em análise, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 14/05/2018 e a concessão do efeito suspensivo em favor do ora agravado ocorreu em 13/07/2018, conforme Id. 720048, com a devida comunicação ao MM. Juízo
a quo,
conforme certidão de Id. 755657.

Assim, a referida decisão que concedeu o efeito suspensivo para determinar a busca e apreensão no endereço dos agravados do recurso de Agravo de Instrumento Cesar Antônio Gustavo e outros, data de 13/07/2018, substituindo, assim, a decisão interlocutória recorrida e proferida nos autos da Ação Possessória nº 0002032-40.2016.8.14.0005 que havia indeferido a busca e apreensão.

Por sua vez, a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c Cobrança de Perdas e Danos (Processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005), data de 27/11/2018, posterior, portanto, à decisão monocrática proferida pela então relatora do feito ora em análise, sob o Id. 720048, que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a busca e apreensão dos bens listados no auto de Manutenção de Posse (Fls. 162-163, Id. 624804).

Desta feita, não merece prosperar o argumento formulado no recurso de Agravo Interno ora em análise, considerando que não há perda de objeto no recurso de Agravo de Instrumento, se a decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso estava vigente e prevalecia quando da decisão proferida pelo Juízo Monocrático nos autos da Ação de Rescisão Contratual, diante da identidade de fatos e fundamentos jurídicos.

Neste sentido, parecer ministerial:

“Se, como o agravante relata, o processo de rescisão contratual 0004128-57.2018.8.14.0005 é conexo àquela ação possessória distribuída em 2016 e tramita na mesma Vara daquela, naquele momento processual, cabia ao magistrado de primeira instância respeitar a ordem emanada do desembargo, seja por ser anterior, seja por ser hierarquicamente superior, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.”

Ademais, ambas as decisões eram de caráter provisório, emanadas em cognição não exauriente, pois o feito nº 0004128-572018.8.14.0005 não foi sentenciado até o presente momento.

Dessa forma, não há o que se falar em perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento, vez que a decisão que deferiu efeito ativo ao recurso estava vigente e era prevalente, bem como foi posteriormente confirmada quando do julgamento do mérito recursal em 17/04/2019 (Id. 1550533), pelo que esta Procuradoria de Justiça Cível conclui pela improcedência do agravo interno. Interposto.”

Acerca do princípio da hierarquia das decisões judiciais, segue decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREVALÊNCIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1.
Os ensinamentos hermenêuticos da hierarquia das decisões judiciais preconizam que deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo Tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular
. 2. A prescrição é matéria de ordem pública e, uma vez reconhecida, é vedado que decisão superveniente, de instância inferior, se manifeste de modo diverso, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 07458758220208070000 DF 0745875-82.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além dos fundamentos acima, consigno que restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800689-20.2018.8.14.0000 que a posse do ora agravado CARLOS ROBERTO FLECK no imóvel objeto da lide restou evidenciada pela plena vigência do Contrato de Arrendamento Rural por prazo indeterminado, a partir da análise dos documentos acostados nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000.

Assim, considerando que a posse do agravado CARLOS ROBERTO FLECK restou reconhecida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800689-20.2018.8.14.0000 e em nome dos princípios da segurança jurídica e da hierarquia das decisões, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, nos termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática de Id. 1550533 em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/11/2021